Tribunal: CARF
Processo: 13609.901207/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901207/2012-48
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.733 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
DVG INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente), Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti
Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por DVG INDUSTRIAL S.A. (PRECON
INDUSTRIAL S.A), Recorrente, contra o Acórdão 3402-008.420, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECONHECIMENTO.
CRÉDITO
ADICIONAL.
NÃO
PREQUESTIONADO.
PRECLUSÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901207/2012-48
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.901207/2012-48

Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente opostas
â autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente
suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser reconhecidas de oficio.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária em relação à “Flexibilização de rigidez da preclusão no Processo
Administrativo Fiscal (busca da verdade material)”.
Para demonstrar a divergência jurisprudencial a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 9101-00.514, cuja ementa tem o seguinte teor:
Ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
Não se conhece de recurso especial na parte em que desatende aos pressupostos de
admissibilidade estabelecidos na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas
hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor,
infração) em impugnação e pretende faze-lo apenas via recurso ordinário (voluntário),
"Matéria não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não
contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A
contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo, no
qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os "fundamentos
de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou infração legislação
tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa, Trata-se de
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal.
O Recurso da Contribuinte foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade
fls. 172/176.
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
 A Lei n.o 9.784/99 “estabelece uma flexibilização da rigidez do sistema
processual em observância ao princípio da formalidade moderada,
determinando que a autoridade administrativa tem o poder-dever de
carrear aos autos e apreciar todas as informações e documentos que se
possa ter a respeito da matéria tratada”;
 “os processos administrativos devem assegurar aos contribuintes a
flexibilização da rigidez do princípio da preclusão no processo
administrativo para que só sejam mantidos lançamentos tributários que
efetivamente atendam à exigência legal”;
 a autoridade administrativa tem o poder-dever de apreciar todas as
informações e documentos, em respeito ao princípio da verdade material.

Em contrarrazões a Recorrida destaca que a inércia do contribuinte não pode ser
suprida pela Administração Pública.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.901207/2012-48

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do Conhecimento

Cotejando os arestos confrontados, poder-se-ia levar a crer que há sim, entre eles,
a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência, pois, enquanto a decisão recorrida concluiu pela ocorrência da preclusão
na hipótese de direito creditório pleiteado por meio de Declaração de Compensação não
impugnado na Manifestação de Inconformidade, o acórdão paradigma aborda matéria a ser
tratada em impugnação de lançamento tributário.

Vejamos:
Acórdão Recorrido: 3402-008.420
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RECONHECIMENTO.
CRÉDITO
ADICIONAL.
NÃO
PREQUESTIONADO.
PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
opostas â autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto quando devam ser reconhecidas de
oficio.

Acórdão Paradigma: 9101-00.514
Ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
Não se conhece de recurso especial na parte em que desatende aos pressupostos de
admissibilidade estabelecidos na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas
hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor,
infração) em impugnação e pretende faze-lo apenas via recurso ordinário (voluntário),
"Matéria não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não
contestada": e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.733 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.901207/2012-48

contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo, no
qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados
originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os "fundamentos
de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou infração legislação
tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa, Trata-se de
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal. (destaque nosso)

No entanto, ao realizar uma análise mais criteriosa de ambos os acórdãos,
contudo, constata-se que, na realidade, a alegada similitude fática não restou configurada, porque
em verdade, ambos convergem.

Com efeito, no acórdão recorrido foi destacado que a ausência de impugnação
quanto a parcela do crédito não reconhecido na análise da PER/DCOMP; no acórdão paradigma
foi reconhecida a preclusão de matéria não impugnada pelo contribuinte.

É certo que a perfeita similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma
constitui requisito fundamental para a análise do recurso especial, requisito este ausente na
análise dos acórdãos paragonados.

Dispositivo
Pelo exposto, face à ausência de divergência entre os arestos recorrido e
paradigma, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 208
DF CARF MF
Original